Tribunal: STF
Processo: RHC 82243
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: (1) Recurso ordinário em Habeas corpus.
Trancamento do inquérito policial. Alegação de constrangimento
ilegal por ausência de justa causa. (2) Ausência de justa causa
não evidenciada. Inexistência de ilegalidade na instauração de
inquérito para apurar conduta que, em tese, constitui ilícito penal.
Recurso não provido.